Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE e os sucessores de JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO (ID: 21409161). A Contadoria Judicial juntou as planilhas atualizadas no ID: 21935465. O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 24477063). O SINDIRETA manifestou concordância com os valores atualizados (ID: 23890900). É o relatório necessário. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o agravo interno interposto pelo SINDIRETA (ID: 9766656), transitado em julgado em 1/4/2013, conforme certidão acostada no ID: 9766228, pág. 42, não discutiu a forma de pagamento de créditos dos servidores não anuentes. Nesse quadro, tendo em vista o que fora decidido no tema 792/STF, aplica-se ao caso o patamar de 40SM para fins de expedição de RPV (ID: 23890900). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 21935465, destacando, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes (ID: 9766231). Expeçam-se os requisitórios em favor de JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE, SUCESSORES DE JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução, inclusive quanto aos anuentes), conforme requerido no ID: 23890899, e observado o destaque dos honorários contratuais (ID: 9766538). Brasília, 6 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador